Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713194-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO IMPROCEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÁXIMO. NATUREZA DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva porque, na sentença, já se concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade. 2. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, assim como a apreensão de objetos relacionados à traficância (balança de precisão e dinheiro em espécie), não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 4. Mantém-se a fração de redução de 3/5 (três quintos) em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD), considerando a natureza da droga e a grande quantidade apreendida, que não foram objeto de valoração na 1a fase da dosimetria da pena. 5. Improcedente o pedido de exclusão ou de redução da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 7. Não demonstrada a origem lícita da quantia em espécie apreendida e não havendo recurso de terceiro de boa-fé, suposto proprietário do montante, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, argui a nulidade dos atos processuais, a partir das razões de apelação, ao argumento de que referida peça processual foi elaborada por causídico não mais habilitado nos autos. Pede a restituição do prazo para a oferta de razões de apelação, a ser realizada pelo atual patrono. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, o acórdão rechaçado não apreciou as questões sobre capacidade postulatória ou nulidade de atos processuais, estando ausente o requisito do prequestionamento. Com efeito, segundo a Corte Superior, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise” (AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020